Tribunal: CARF
Processo: 10875.902025/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902025/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.714 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO
DCTF.
Não deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte
quando não comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que houve
equívoco no preenchimento da DCTF, se esse erro foi a causa do não
reconhecimento do direito creditório no despacho decisório proferido pela
autoridade a quo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902025/2009-51
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 14-54.952, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 28/32).
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, e-fl. 79, proferido em
25/3/2009, o pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento de IR-Fonte do período de apuração de 15/04/2005, que se alega realizado
indevidamente, estava completamente utilizado:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em apertada síntese, que o
IRRF dizia respeito a pagamentos de comissões a representantes comerciais. Teria efetuado um
recolhimento de R$ 83.785,00, mas o valor efetivamente devido seria de R$ 79.786,00. Assim, a
diferença de R$ 3.999,00 seria indevida e passível de repetição. Juntou documentos.
Não retificou a DCTF para declarar o imposto devido corretamente e que incorreu
em simples erro de fato, que espera seja reconhecido e, ao final requer seja homologada a
compensação pleiteada.
A d. DRJ não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Na decisão, a autoridade julgadora a quo apontou a falta de retificação da DCTF
como fundamento para o indeferimento do pleito da contribuinte:
A contribuinte alega, em síntese, que se equivocou na apuração do tributo, efetuando o
recolhimento a maior e, por conseguinte, informou o mesmo valor indevido na DCTF.
Todavia deixou de retificar a aludida Declaração mantendo a confissão do débito, daí o
indeferimento no despacho decisório. A contribuinte pleiteia então seja reconhecido o
erro material e reformada a decisão.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Rejeito de plano tal alegação haja vista o despacho decisório está adequadamente
fundamentado, isso porque diante da constatação de que o alegado pagamento (que de
fato foi realizado) estava integralmente alocado a débito confessados em uma DCTF,
nada mais caberia ser analisado Além disso, inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos antes da
apreciação de Perdcomp.
Mais a mais inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o
motivo do alegado “recolhimento indevido”. Repito: o recolhimento que apontou como
realizado erroneamente já estava alocado a débito regularmente confessado. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de crédito
disponível para compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para aflorar o
direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai sim a
Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria verificar/questionar
sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento, justificar a não
homologação.
(...)
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 23.12.2014 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 94), apresentou recurso voluntário, em 22.1.2015 (fls. 96 e seguintes).
Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência da prescrição do direito creditório da recorrente: neste
ponto, insurgiu-se contra a afirmação da DRJ/RPO de que o crédito teria sido atingido pelo prazo
prescricional previsto no artigo 168 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN.
- Razões da reforma integral do v. acórdão recorrido: neste tópico, a
contribuinte alegou que os documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da
ocorrência de erro de fato no DARF e na DCTF, com recolhimento a maior de IRRF conforme
quadro de fl. 100.
- Da necessidade da busca pela verdade material por meio da realização de
análises da documentação apresentada e/ou diligências para a validação dos créditos
efetivamente apurados: nesta parte, a recorrente reiterou que a documentação acostada aos
autos comprovaria o crédito pleiteado, que, em respeito ao princípio da verdade material, não
poderia ser indeferido em razão de equívocos no preenchimento da DCTF e do DARF. Caso
necessário, os autos deveriam ser baixados em diligência.
- Da inexistência de dano ao erário e da necessidade de reforma do r.
despacho decisório sob pena de efetivo prejuízo à Recorrente: neste ponto, a recorrente
ponderou que o pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente não causa dano ao
erário. Mas, caso o direito creditório não seja reconhecido, imporá um efetivo prejuízo financeiro
à recorrente.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Ao final, a recorrente sustentou a reforma da decisão de piso, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 3.999,00, originado de DARF recolhido em 22/04/2005, a
título de Retenção Contribuições de CSLL/COFINS/PIS (cód. 5952), no valor total de R$
83.785,00, referente Período de Apuração – PA 15/04/2005.
Importa dizer que a Recorrente tem razão quanto a inocorrência de prescrição do
direito creditório, pois o Pedido de Compensação foi apresentado dentro do prazo previsto pelo
artigo 168 do CTN.
Pois bem.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
DO MÉRITO
Em seu bem elaborado recurso, a Recorrente defendeu que não haveria necessidade
de retificação da DCTF, pois os documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da
ocorrência dos erros de fato cometidos no DARF e na DCTF, resultando no recolhimento a maior de
IRRF.
Neste ponto assiste razão à Recorrente, pois, conforme jurisprudência assente
neste e. CARF, a falta de retificação da DCTF, ou mesmo a sua retificação, por si só, não seria
suficiente para indeferir o crédito pleiteado, haja vista a necessária comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a precitada Súmula exige a comprovação do erro cometido e
tratando-se de IRRF deveria demonstrar qual o valor efetivamente devido de IRRF para que se
possa apurar eventual pagamento indevido. Assim, impende identificar, minimamente, quais são
os prestadores de serviços, quais os valores pagos aos prestadores, qual o montante de IRRF
efetivamente devido, quanto foi retido e quanto foi pago. A comprovação deve ser feita por meio
da escrita contábil e dos respectivos documentos de suporte, especialmente as correspondentes
notas fiscais de serviço.
Entretanto, a Recorrente sequer apresentou um demonstrativo que pudesse fazer
uma correlação entre os lançamentos contábeis e o crédito pleiteado. Ora, o mero fato de
registrar na escrita contábil alguns lançamentos de IRRF a compensar não faz prova de que o
dito pagamento seja indevido. Quais os serviços prestados? Por quem? Quais são os valores
pagos aos prestadores de serviços? Quais os valores retidos?
Conforme asseverado acima, a demonstração dos valores efetivamente devidos é
necessária para que se possa verificar se houve pagamento indevido. Nada disso foi provado, ao
contrário do alegado pela contribuinte.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Vale relembrar que tais elementos de prova são de responsabilidade da
contribuinte, uma vez que integram a escrita contábil e fiscal. No caso, a contribuinte, a meu
juízo, não logrou trazer sequer um início de prova do alegado erro de fato.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo
art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste diapasão, o contribuinte tem o dever de provar a existência de crédito
líquido e certo passível de compensação, não há que se exigir da autoridade fiscal a
demonstração de qualquer elemento contrário à alegação do crédito.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios robustos, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Destarte, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Nesse contexto, nem se cogita em deferir o pedido de diligência. A diligência não
se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos elementos de prova que a
legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe de produzir.
A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Em sede de processo de compensação, em que o anus probandi compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais
dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte
que postula o direito.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material na DCTF. Trata-se, assim, de diligência desnecessária e,
portanto, indefere-se o pleito.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, rejeita-se o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Por fim, mas não menos importante, vale mencionar que o indeferimento do
crédito pleiteado por falta de comprovação da sua liquidez e certeza não significa
enriquecimento ilícito do Estado ou prejuízo indevido à recorrente, posto que o julgador apenas
aplica a exigência inserta no artigo 170 do CTN.
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.714 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.902025/2009-51

Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Desse modo, por todo o exposto, rejeita-se o pedido de diligência e no mérito
nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 175
DF CARF MF
Original